Tribunal: TJSP
Processo: 1100339-41.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal consignado – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Legalidade – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Inteligência da Medida

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal consignado – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Legalidade – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
TABELA PRICE - Sistema de projeção de juros amplamente utilizado que não macula o processo de apuração dos juros contratados;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.